Tribunal: TJES
Processo: 5000073-50.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000073-50.2018.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
APELADO: TFS TERMINAL FERROVIARIO SANTANA LTDA
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 27/02/2023 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000073-50.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
REPRESENTANTE: PROCURADORIA MUNICIPAL DE VILA VELHA

APELADO: TFS TERMINAL FERROVIARIO SANTANA LTDA

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de apelação cível interposta em face da r. sentença que julgou extinta a execução fiscal, sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, considerando que sua propositura foi posterior à extinção da pessoa jurídica devedora, ora apelada. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios (ID 3934690).

Nos termos em que ensina José Miguel Garcia Medina, “a capacidade processual (ou capacidade de estar em juízo, ou, ainda,
legitimatio ad processum
), por sua vez, diz respeito à aptidão que a parte tem de atuar em juízo. Pode-se, então dizer, p.ex., que alguém, sendo parte, é processualmente incapaz.” (MEDINA, José Miguel Garcia. Direito Processual Civil Moderno. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017, p. 74).

Na sistemática processual civil em vigor, a capacidade processual constitui um dos pressupostos de constituição de desenvolvimento válido e regular do processo.

Ademais, para que o litigante detenha capacidade processual, é necessário possuir capacidade de ser parte, o que pressupõe a existência de personalidade jurídica.

Entretanto, regularmente extinta a empresa apelada desde 2015, evidente que falece capacidade processual para figurar nessa demanda, ajuizada em 2018.

A ausência de capacidade processual, via de regra, deve ser sanada nos termos do artigo 76, do Código de Processo Civil. Contudo, o caso se reveste da natureza de vício insanável, na medida em que dependeria do lançamento de nova CDA para adequação do sujeito passivo tributário, eis que vedado o redirecionamento em face dos sócios, na forma da Súmula nº 392, do colendo Superior Tribunal de Justiça.

De tudo se conclui ter agido com acerto o magistrado prolator do
decisum
ao extinguir o feito executivo com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Trilha essa senda o nosso egrégio Sodalício,
in verbis
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM EXECUÇÃO FISCAL PESSOA JURÍDICA EXECUTADA EXTINTA ANTES DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO VÍCIO COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO CABIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE EXTINÇÃO DO FEITO EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO SUJEITO PASSIVO SÚMULA Nº 392 DO STJ RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) No direito positivo brasileiro, a capacidade da pessoa jurídica nasce com a inscrição de seu ato constitutivo no órgão competente e se extingue com a averbação de sua dissolução no registro onde ela se encontrar inscrita, nos termos dos arts. 45 e 51, §1º, de nossa lei substantiva civil. 2) A incapacidade da parte que figura na certidão de dívida ativa constitui defeito inerente a esse título e, como tal, reconhecível até mesmo de ofício pelo julgador, à guisa de zelar pela correta instauração do liame processual, extinguindo de pronto aqueles que não atendem os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular, de mdo que, quando tal vício puder ser reconhecido através de prova pré-constituída, a exceção de pré-executividade torna-se instrumento processual servil para o seu acolhimento. 3) Na hipótese vertente, a empresa executada foi regularmente dissolvida em 23 de agosto de 2010, inclusive com a ciência do Município apelante, enquanto o crédito executado, objeto da ação de execução ajuizada em 2014, só foi definitivamente constituído nos anos de 2011 e 2012, quando a pessoa jurídica executada já não mais detinha personalidade jurídica. 4) Destarte, proposta a demanda executiva em face de pessoa equivocada, escorreita a extinção do processo, diante da impossibilidade de substituição do título, a teor do enunciado da Súmula 392 do STJ. 5) Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 100190037455, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/11/2019, Data da Publicação no Diário: 06/12/2019).

Diante dos argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo incólume r. sentença vergastada.

Sem honorários recursais.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. EMPRESA REGULARMENTE EXTINTA ANTES DA PROPOSITURA. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO EM FACE DOS SÓCIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na sistemática processual civil em vigor, a capacidade processual constitui um dos pressupostos de constituição de desenvolvimento válido e regular do processo. 2. Ademais, para que o litigante detenha capacidade processual, é necessário possuir capacidade de ser parte, o que pressupõe a existência de personalidade jurídica. 3. Entretanto, regularmente extinta a empresa apelada desde 2015, evidente que falece capacidade processual para figurar nessa demanda, ajuizada em 2018. 4. A ausência de capacidade processual, via de regra, deve ser sanada nos termos do artigo 76, do Código de Processo Civil. Contudo, o caso se reveste da natureza de vício insanável, na medida em que dependeria do lançamento de nova CDA para adequação do sujeito passivo tributário, eis que vedado o redirecionamento em face dos sócios, na forma da Súmula nº 392, do colendo Superior Tribunal de Justiça.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.